Tribunal: TRF3
Processo: 5027415-18.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
759/789)

5027415-18.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO EM PERÍODO CONCOMITANTE. RESPEITO À COISA JULGADA. VEDADO O RECEBIMENTO CUMULATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA (ART. 124, INCISO I, DA LEI No 8.213/91). DESCONTO DETERMINADO. AGRAVO PROVIDO.

1. O título executivo judicial concedeu aposentadoria por invalidez com DIB em 08.07.2015, ressalvando expressamente que não deveriam ser computados como devidos os períodos em que o beneficiário percebeu remuneração do empregador. Assim, nada é devido pelo INSS ao exequente, no período de exercício de trabalho assalariado.

2. No período em que houve vínculo empregatício, o cálculo homologado, ao invés de considerar que o valor devido pela Previdência era “zero”, simplesmente subtraiu os valores declarados como remuneração no Extrato Previdenciário do exequente, resultando, assim, em excesso de execução, da

Inteiro teor:
759/789)

5027415-18.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO EM PERÍODO CONCOMITANTE. RESPEITO À COISA JULGADA. VEDADO O RECEBIMENTO CUMULATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA (ART. 124, INCISO I, DA LEI No 8.213/91). DESCONTO DETERMINADO. AGRAVO PROVIDO.

1. O título executivo judicial concedeu aposentadoria por invalidez com DIB em 08.07.2015, ressalvando expressamente que não deveriam ser computados como devidos os períodos em que o beneficiário percebeu remuneração do empregador. Assim, nada é devido pelo INSS ao exequente, no período de exercício de trabalho assalariado.

2. No período em que houve vínculo empregatício, o cálculo homologado, ao invés de considerar que o valor devido pela Previdência era “zero”, simplesmente subtraiu os valores declarados como remuneração no Extrato Previdenciário do exequente, resultando, assim, em excesso de execução, dado que considerou como devido o valor da aposentadoria integral para cada mês (R$ 1.775,90), mas descontou apenas os valores de salário de 466,05 + 233,03 para setembro/2016, 1.474,55 para outubro/2016, 73,94 para novembro/2016 e 118,40 para dezembro/2016.

3. Segundo a coisa julgada, a exequente tem direito ao que recebeu como salário, mas nada lhe é devido, pelo INSS, no período trabalhado.

4. Conforme se extrai da documentação juntada, houve pagamento de auxílio-doença no período em que foi deferida judicialmente a aposentadoria por invalidez. Embora a exequente tenha abatido tais valores na conta apresentada inicialmente, o mesmo não ocorreu quando da realização da conta que restou homologada pelo Juízo.

5. O artigo 124, inciso I, da Lei no 8.213/91, dispõe não ser permitido o recebimento conjunto de aposentadoria e auxílio-doença.

6. Tratando-se de benefícios da mesma natureza, cujo recebimento em duplicidade é vedado por lei, a decisão recorrida merece reforma para que seja descontado do montante exequendo o que foi pago à parte exequente a título de auxílio-doença.

7. Devem ser descontados do montante devido, os valores recebidos pelo segurado a título de auxílio-doença, bem como, por força da coisa julgada, fica reconhecido não ser devido o pagamento da aposentadoria por invalidez no período em que o beneficiário exerceu atividade laborativa remunerada.

8. Agravo provido.

5027415-18 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027415-18.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA FUGAGNOLLI - SP140789-N

AGRAVADO: CRISTIANE DAS NEVES VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027415-18.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA FUGAGNOLLI - SP140789-N

AGRAVADO: CRISTIANE DAS NEVES VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença referente à concessão de aposentadoria por invalidez.

O INSS sustenta excesso de execução pois: 1) não é devido o pagamento do benefício de aposentadoria nos meses em que houve trabalho remunerado, conforme determinado pela sentença transitada em julgado; e 2) devem ser descontados do montante devido, os valores pagos a título de auxílio-doença no período concomitante.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e com resposta ao agravo de instrumento, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027415-18.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA FUGAGNOLLI - SP140789-N

AGRAVADO: CRISTIANE DAS NEVES VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Cuida-se de agravo de instrumento oferecido pelo INSS contra decisão proferida em autos de Cumprimento de Sentença, que acolheu a conta apresentada pela exequente, referente à cobrança de valores atrasados de aposentadoria por invalidez.

O INSS sustenta excesso de execução pois: 1) não é devido o pagamento do benefício de aposentadoria nos meses em que houve trabalho remunerado, conforme determinado pela sentença transitada em julgado; e 2) devem ser descontados do montante devido, os valores pagos a título de auxílio-doença no período concomitante.

O título executivo judicial (ID 7544778) concedeu aposentadoria por invalidez com DIB em 08.07.2015, ressalvando expressamente que não deveriam ser computados como devidos os períodos em que o beneficiário percebeu remuneração do empregador.

Restou incontroverso nos autos não ser devido o pagamento do benefício no período em que houve exercício de atividade remunerada, tanto que o Juízo determinou à exequente que apresentasse nova conta, observada a ressalva contida na coisa julgada, e assim foi feito pela parte, que apresentou novos cálculos (ID 7938915, págs. 58/61). Contudo, a análise daquele memorial revela que os descontos referentes ao período trabalhado foram feitos incorretamente.

É que o título exequendo determinou não ser devida a aposentadoria no período em que houve exercício de trabalho remunerado. Assim, nada é devido pelo INSS ao exequente, no período de 05/2016 (seguro-desemprego) e de 09/2016 a 12/2016 (trabalho assalariado).

Quanto à competência de 05/2016, a conta apresentou o desconto de forma acertada. No entanto, no tocante ao período de setembro a dezembro de 2016, o cálculo homologado, ao invés de considerar que o valor devido pela Previdência era “zero”, simplesmente subtraiu os valores declarados como remuneração no Extrato Previdenciário do exequente (ID 7544780, págs. 8/9), resultando, assim, em excesso de execução, dado que considerou como devido o valor da aposentadoria integral para cada mês (R$ 1.775,90), mas descontou apenas os valores de salário de 466,05 + 233,03 para setembro/2016, 1.474,55 para outubro/2016, 73,94 para novembro/2016 e 118,40 para dezembro/2016.

Na realidade, segundo a coisa julgada, a exequente tem direito ao que recebeu como salário, mas nada lhe é devido, pelo INSS, no período trabalhado.

Assim, neste ponto, o agravo merece ser provido para que seja considerado como indevido o pagamento de aposentadoria no período de 09/2016 a 11/2016.

Quanto ao auxílio-doença, igualmente procedente a insurgência do INSS.

Conforme se extrai do MPAS (ID 7938915, págs. 33/34), houve pagamento de auxílio-doença no período de 13.12.2016 a 31.03.2017 (NB 31/616.986.178-2). Embora a exequente tenha abatido tais valores na conta apresentada inicialmente (ID 7938915, págs. 4/5), o mesmo não ocorreu quando da realização da conta que restou homologada pelo Juízo (ID 7938915, págs. 58/61).

O artigo 124, inciso I, da Lei no 8.213/91, dispõe não ser permitido o recebimento conjunto de aposentadoria e auxílio-doença.

Assim, tratando-se de benefícios da mesma natureza, cujo recebimento em duplicidade é vedado por lei, a decisão recorrida merece reforma para que seja descontado do montante exequendo o que foi pago à parte exequente a título de auxílio-doença.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A matéria de ordem pública, a saber aquela em que há um efetivo comprometimento do desenvolvimento do processo em razão do interesse público declarado pela lei ou pela própria jurisprudência, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme preleciona o § 3o, do Art. 485, do CPC.

2. Correto o abatimento dos períodos nos quais o segurado percebeu benefícios cuja cumulação é vedada por lei.

3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o montante relativo aos honorários sucumbenciais não é passível de modificação em decorrência de compensação na fase de execução do julgado, devendo ser respeitado o quanto estabelecido no título executivo.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(AI 5011539-86.2019.4.03.0000, 13/08/2019, Rel. Des. Federal NELSON PORFÍRIO - 10a Turma)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM EXECUTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1. O título executivo condenou o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a arcar com o pagamento da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, acrescido dos consectários legais.

2. O inciso I do artigo 124 da Lei no 8.213/91 veda a percepção conjunta de aposentadoria e auxílio-doença.

3. Constata-se a existência de valores percebidos a título dos benefícios de auxílio-doença previdenciário em períodos concomitantes com a aposentadoria concedida judicialmente.

4. Em vista a impossibilidade de acumulação dos benefícios em questão, é de rigor o abatimento das parcelas recebidas a título de auxílio-doença, desde a data de concessão da aposentadoria em períodos de concomitância.

5. Efetuadas as devidas compensações, inexistem diferenças a serem executadas pela parte autora.

6. Ante a reforma da decisão recorrida, é devida a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, o que, no caso dos autos, correspondente ao valor apontado como devido na petição de cumprimento, de acordo com a previsão dos artigos 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada ao disposto no artigo 98, § 3o do CPC/2015.

7. Agravo de instrumento provido.

(AI 5028800-98.2018.4.03.0000, 08/08/2019, Rel. Des. Federal PAULO DOMINGUES - 7a Turma)

Destarte, devem ser descontados do montante devido, os valores recebidos pelo segurado a título de auxílio-doença de 13.12.2016 a 31.03.2017, bem como, por força da coisa julgada, fica reconhecido não ser devido o pagamento da aposentadoria por invalidez de 09/2016 a 11/2016, período em que o beneficiário exerceu atividade laborativa remunerada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo do INSS.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO EM PERÍODO CONCOMITANTE. RESPEITO À COISA JULGADA. VEDADO O RECEBIMENTO CUMULATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA (ART. 124, INCISO I, DA LEI No 8.213/91). DESCONTO DETERMINADO. AGRAVO PROVIDO.

1. O título executivo judicial concedeu aposentadoria por invalidez com DIB em 08.07.2015, ressalvando expressamente que não deveriam ser computados como devidos os períodos em que o beneficiário percebeu remuneração do empregador. Assim, nada é devido pelo INSS ao exequente, no período de exercício de trabalho assalariado.

2. No período em que houve vínculo empregatício, o cálculo homologado, ao invés de considerar que o valor devido pela Previdência era “zero”, simplesmente subtraiu os valores declarados como remuneração no Extrato Previdenciário do exequente, resultando, assim, em excesso de execução, dado que considerou como devido o valor da aposentadoria integral para cada mês (R$ 1.775,90), mas descontou apenas os valores de salário de 466,05 + 233,03 para setembro/2016, 1.474,55 para outubro/2016, 73,94 para novembro/2016 e 118,40 para dezembro/2016.

3. Segundo a coisa julgada, a exequente tem direito ao que recebeu como salário, mas nada lhe é devido, pelo INSS, no período trabalhado.

4. Conforme se extrai da documentação juntada, houve pagamento de auxílio-doença no período em que foi deferida judicialmente a aposentadoria por invalidez. Embora a exequente tenha abatido tais valores na conta apresentada inicialmente, o mesmo não ocorreu quando da realização da conta que restou homologada pelo Juízo.

5. O artigo 124, inciso I, da Lei no 8.213/91, dispõe não ser permitido o recebimento conjunto de aposentadoria e auxílio-doença.

6. Tratando-se de benefícios da mesma natureza, cujo recebimento em duplicidade é vedado por lei, a decisão recorrida merece reforma para que seja descontado do montante exequendo o que foi pago à parte exequente a título de auxílio-doença.

7. Devem ser descontados do montante devido, os valores recebidos pelo segurado a título de auxílio-doença, bem como, por força da coisa julgada, fica reconhecido não ser devido o pagamento da aposentadoria por invalidez no período em que o beneficiário exerceu atividade laborativa remunerada.

8. Agravo provido.

5027415-18 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.